Tribunal: TJES
Processo: 0005249-61.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005249-61.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KELSON JONAS FEITOSA CUNHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO QUALIFICADO PELA ESCALADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que absolveu o réu da imputação de furto qualificado pela escalada, praticado durante o repouso noturno, em duas oportunidades (art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP), e o condenou apenas pela tentativa de furto qualificado pela escalada (arts. 155, § 4º, II, c/c 14, II, do CP), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para condenação do réu pelos furtos consumados nos dias 2 e 3 de março de 2019;

(ii) analisar a possibilidade de fixação de indenização mínima às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A condenação penal exige prova incontroversa da autoria e materialidade do delito. Na hipótese, embora haja comprovação da materialidade dos furtos consumados, não há elementos seguros que demonstrem a autoria do réu nos eventos dos dias 2 e 3 de março de 2019.

2.
O réu negou a prática dos furtos consumados, e as testemunhas afirmaram tê-lo identificado por meio de imagens de videomonitoramento, contudo, tais gravações não foram anexadas aos autos, impedindo a formação de um juízo de certeza quanto à autoria.

3.
Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
,
deve ser mantida a absolvição quanto aos furtos consumados, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4.
O pedido ministerial de fixação de indenização mínima não pode ser acolhido, pois, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a determinação de reparação de danos exige: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) instrução específica. No caso, o Ministério Público não indicou valor na denúncia, tampouco houve instrução específica acerca dos danos, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação penal exige prova robusta da autoria e materialidade, sendo inviável o reconhecimento do crime consumado quando ausente prova cabal da participação do réu, aplicando-se o princípio do

in dubio pro reo
.

2.
A fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a indicação expressa do valor na denúncia e instrução específica, sob pena de indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, §§ 1º e 4º, II, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no REsp 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 7/3/2024.

- TJES, Apelação Criminal 024190202432, Rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 6/7/2022, DJe 12/7/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005249-61.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KELSON JONAS FEITOSA CUNHA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 143/148), que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
absolveu

KELSON JONAS FEITOSA CUNHA

da imputação de cometimento do crime de
furto,
praticado durante o repouso noturno, qualificado pel
a escalada
(
art. 1
55,
§§ 1º e 4º, do
CP –
02 vezes
),
e o
condenou
pela prática de
tentativa de furto, qualificado pel
a escalada

(arts. 155, § 4º, inc. II, na forma do 14, inc. II, ambos do CP –
01 vez
),
fixando a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O Ministério Público Estadual
pretende

a
reforma da sentença, com a
condenação
do réu
nas penas dos art
s
. 155, § 4º, inc. II (duas vezes),
e
155, § 4º, inc. II,
c/c
14, inc. II
(uma vez)
,

na forma do 71,
todos
do CP.

Requer mais, a fixação de
indenização

para as vítimas
, a título de reparação de danos (
fls.
150-152
)
.

Quanto aos fatos,

narra a denúncia que, na madrugada de 2/3/2019, o ora recorrido
teria
pul
ado
o portão principal do condomínio residencial Maria Amália, localizado na Av. Gil Veloso, nº 680, bairro Praia da Costa, município de Vila Velha/ES, e subtra
ído
02 (duas) bicicletas de
propriedade de
Luiz Claudio de Carvalho.

Na madrugada de 3/3/2019, o réu
teria
retorn
ad
o ao mesmo edifício e

subtra
ído
outras 02 (duas) bicicletas.

Com a sequência de
furtos
, na madrugada de 4/3/2019 os moradores e responsáveis pela segurança permanecer
am
em alerta na garagem do prédio,
ocasião em que o
denunciado pulou o muro, e foi detido.

E
ncerrada a instrução processual,
o Magistrado concluiu pela insuficiência de provas dos crimes
consumados
, e condenou o réu pela prática d
e
tentativa de furto,
qualificado pela escalada
.

A
pós analisar todo o acervo probatório, reputo que
o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público Estadual
não
merece
prosperar.

Isso porque,
embora
haja demonstração da materialidade,
inexiste prova incontroversa acerca da autoria
do
s
delito
s
praticados em 2 e 3 de março de 2019
.

O réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, negou a
prática d
e tais
crime
s
(fl.
23
e
link
Id. 9167968
).

E
e
mbora
Anderson Fernando da Costa,
funcionário da empresa de segurança, e
Luiz Cláudio de Carvalho
, vítima,
tenham afirmado
que,
pelas imagens do sistema de monitoramento, identificar
am
o réu como
um dos
autor
es
dos
furto
s

consumados
(fls. 21/22 e
link
Id. 9167968),
não há nos autos qualquer elemento de prova que confirme o suposto reconhecimento.

N
ão foram acostadas aos autos as supostas imagens
do sistema
de videomonitoramento, que
revelariam
a autoria dos
furtos

e, d
es
s
e modo, não há como afirmar, com a certeza necessária, que o réu praticou
tais
delito
s
.

A
ssim, considerando a
ausência de prova cabal
da autoria e materialidade do
s

furto
s
praticados durante o repouso noturno
e
qualificados pela escalada,
datados de
2 e 3 de março de 2019
,
ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual,
d
eve
prevalecer a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do C
PP
.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
(...
)
o juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do acusado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade, ou de presunção, dar azo a uma sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado. A dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento pátrio é a de inocência.
(...
)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190202432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Rel. Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julga
do em
6/7/2022
, D
Je:
12/7/2022
)

Por fim, quanto
à
indenização
,

a
o analisar os autos verifi
quei
que, ao ofertar a denúncia, o
Ó
rgão
M
inisterial formulou requerimento
para que
“
seja
condenado o denunciado, bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
.

Contudo
, em recente decisão, a Terceira Seção do c. STJ
pacificou o entendimento de que
o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (
I.
) pedido expresso na inicial; (
II.
) indicação do montante pretendido, e (
III.
) realização de instrução específica
(STJ.

AgRg no REsp 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
)
.

Na hipótese,
v
erific
o que o Ó
rgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida
para as vítimas

quando da oferta da denúncia,
tampouco houve instrução específica acerca dos danos e, desse modo,
não prospera
o pedido formulado
.

D
ISPOSITIVO:

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

ministerial.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso Ministerial.